Tribunal: TJDFT
Processo: 0747528-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747528-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. VERBA IMPENHORÁVEL. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Impenhorabilidade. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Ausente a prova da natureza salarial das verbas depositadas na conta em que houve a constrição, deve ser mantida a decisão que rejeitou à impugnação à penhora. Art. 854, §1o, inciso I, do CPC. 2 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores por serem verbas salariais. Subsidiariamente, requer a limitação da penhora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que restou “ausente a prova da natureza salarial das verbas depositadas na conta em que houve a constrição, deve ser mantida a decisão que rejeitou à impugnação à penhora.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010